Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719443-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença (ID 13149244), que, nos autos dos embargos à execução, ajuizados em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FUSION WORK &amp; LIVE, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Extingo o processo com exame do mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2o do NCPC. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução. Nas razões recursais (ID 13149247), o banco apelante/embargante afirma, em suma, sua ilegitimidade passiva para figurar como executado na execução n° 0714359-12.2018.8.07.0001, por sustentar que a cobrança dos débitos condominiais são relativos a período posterior à alienação do imóvel a terceiros. Preparo ao ID 13149248 e 13149249. Contrarrazões ao ID 13149259, noticiando o requerimento da extinção da execução em razão do adimplemento do débito condominial. Determinada a intimação do apelante/embargante para se manifestar acerca da perda de objeto noticiada nas contrarrazões (ID 13330555), este pugnou “pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar inexigível a cobrança das cotas condominiais lançadas após a alienação do bem por escritura pública, ante a inequívoca ciência do apelado, devendo o apelado arcar com o reembolso das custas processuais e com ônus sucumbenciais em favor dos patronos do apelante, em homenagem ao princípio da causalidade” (ID 13593952). É o relatório. DECIDO. De fato, constato que, houve sentença extintiva da execução n° 0714359-12.2018.8.07.0001 (autos principais) proferida em 26/11/2019, com o seguinte conteúdo: “Na petição de ID50637707 a parte exeqüente informou que a parte executada quitou o débito. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Custas finais pela parte requerida. Independentemente do trânsito em julgado, expeça-se à parte executada, alvará de levantamento da quantia bloqueada via Bacenjud no ID48099274 (R$ 10.126,39). Transitada em julgado, liberem-se as demais constrições porventura efetuadas em desfavor do executado e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e cautelas de praxe.” - (ID 50700618 Proc. n° 0714359-12.2018.8.07.0001) Verifico, pois, que ocorreu a satisfação do direito do exequente por meio da quitação do débito objeto da execução. Desta forma, inexiste interesse recursal da apelante/embargante, uma vez que o objeto da sua resistência por meio dos embargos é justamente que fosse declarada a sua ilegitimidade passiva para a cobrança de débitos condominiais, os quais foram, supervenientemente, declarados pagos por terceiros (prováveis adquirentes do imóvel). No que concerne ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, prevê o §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil que nos casos de perda de objeto será aplicado o princípio da causalidade. Em análise detida dos autos, constato que a execução visava ao pagamento de débitos condominiais relativas ao período de 09/2016 a 05/2018 (ID 13149222 - Pág. 2). Embora o imóvel tenha sido alienado em 18/07/2016 para Wilson Charles Barbosa de Oliveira e Roberta Amador de Brito (ID 13149213 - Pág. 1), o registro da escritura ocorreu apenas em 15/10/2018 (ID 13149214 - Pág. 4). Nestes casos, para fins de responsabilização pelos débitos condominiais, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015) Na hipótese dos autos, o apelante/embargante comprovou que houve ciência inequívoca da transação pelo condomínio em razão dos e-mails enviados em 17/08/2017 (ID 13149253) e 4/10/2017 (ID 13149255), contendo como anexo a própria escritura de compra e venda do imóvel. Desta forma, em aplicação do princípio da causalidade e, considerando as datas das cobranças e da ciência inequívoca, bem como que os débitos cobrados compreendiam 12 meses antes da data da ciência inequívoca comprovada e 9 meses após esta ciência, entendo que as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida devem ser redistribuídos e divididos entre as partes à proporção de 60% (sessenta por cento) para o embargante e 40% (quarenta por cento) para o embargado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente do interesse recursal e redistribuo a obrigação de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença à proporção de 60% (sessenta por cento) para o embargante e 40% (quarenta por cento) para o embargado, com fundamento no princípio da causalidade (§10 do artigo 85 do Código de Processo Civil). Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se e publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator